Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67368316, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos MARCONE NOBREGA DE ARAUJO, MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTIAGO e MARCO AURELIO RAMOS SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos substituídos MARCIO JOSE DOS SANTOS (ID: 56140283); MARCIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO, MARCO ANTONIO XAVIER COELHO e MARCOS ANTONIO ALVES DA ROCHA (ID: 66916186); MARCIO DE OLIVEIRA BAYMA e MARCIO UBIRATAN BRITTO JARDIM, bem como em relação aos honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 46770746). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos MARCONE NOBREGA DE ARAUJO, MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTIAGO e MARCO AURELIO RAMOS SANTOS. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR